Tribunal: TJSP
Processo: 0041587-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução penal – Pedido de detração penal, com elaboração de novo – Impetração não instruída com documentos ou cópias das peças dos autos originais – Impossibilidade de conhecimento do "writ", que requer prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal – Impetrante que está devidamente representado por advogado para defender seus interesses no Juízo das Execuções

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução penal – Pedido de detração penal, com elaboração de novo – Impetração não instruída com documentos ou cópias das peças dos autos originais – Impossibilidade de conhecimento do "writ", que requer prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal – Impetrante que está devidamente representado por advogado para defender seus interesses no Juízo das Execuções Criminais – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0041587-07.2020.8.26.0000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente LEANDRO DE MOURA ROMEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 2844
2
Habeas Corpus Criminal no 0041587-07.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Leandro de Moura Romeiro
Impetrado: Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais -DEECRIM UR5
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 2844
“Habeas Corpus” – Execução penal – Pedido de detração penal,
com elaboração de novo – Impetração não instruída com
documentos ou cópias das peças dos autos originais –
Impossibilidade de conhecimento do “writ”, que requer prova pré-
constituída do alegado constrangimento ilegal – Impetrante que
está devidamente representado por advogado para defender seus
interesses no Juízo das Execuções Criminais – Ordem indeferida
liminarmente.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Leandro de
Moura Romeiro, em seu próprio nome, apontando como autoridade coatora o Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente DEECRIM UR5.
Do que se pode extrair da peça de fls. 2/7, o impetrante
requer que se analise o pedido feito por sua defesa quanto à aplicação da detração penal,
com elaboração de novo cálculo, antecipando-se o lapso temporal para o regime
semiaberto.
Diz ainda o impetrante que seu recurso de apelação foi
distribuído na 15a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, sob o no
1501298-31.2018.8.26.0548, ao qual foi dado parcial provimento para reduzir doze meses
de sua pena, mas que está aguardando o julgamento dos embargos de declaração opostos
contra o respectivo acórdão.
É o relatório.
A presente ordem de Habeas Corpus deve ser indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 2844
3
liminarmente.
Ação constitucional de natureza mandamental, o Habeas
Corpus tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação na liberdade de
locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. É, por sua natureza, medida urgente marcada
pela cognição sumária e rito célere, a exigir prova pré-constituída das alegações, do que se
impõe a correta instrução para análise.
In casu, o impetrante não instruiu a inicial com quaisquer
documentos ou cópias das peças dos autos da execução que permitisse a análise do
alegado. Assim, não há como verificar a suposta ameaça ou violação ao direito de
locomoção do paciente.
A respeito do não conhecimento de Habeas Corpus
deficientemente instruído, o C. STJ já decidiu:
“(...) O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do
direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira
inequívoca, por meio de documentos, a existência de
constrangimento ilegal imposto ao paciente. Ora, 'a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o
conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça
necessária
à
confirmação
da
efetiva
ocorrência
do
constrangimento ilegal” (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora
Ministra
ROSA
WEBER,
Primeira
Turma,
julgado
em
29/11/2019, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, esta Corte
assentou que, 'em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-
constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar
documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante
no ato atacado' (AgRg no HC n. 549.417/SC, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe
17/12/2019) (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do
RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (HC 589776/SP,
Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 22.6.2020).
Também nesse sentido, precedentes desta Câmara:
Habeas Corpus Estupro de vulnerável Impetração pelo próprio
Paciente
Alegação de constrangimento ilegal
Ausência de
documentos indispensáveis à apreciação do pedido Impetração
não
conhecida.
(Habeas
Corpus
Criminal
0050134-70.2019.8.26.0000, Relatora Des. Ely Amioka, j. em
23.1.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041587-07.2020.8.26.0000 -Voto no 2844
4
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO
DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO
PACIENTE/IMPETRANTE,
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. CASO EM QUE A IMPETRAÇÃO NÃO
ESTÁ INSTRUÍDA COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS A SUA
APRECIAÇÃO.
Ordem
indeferida
liminarmente,
com
determinação.
(Habeas
Corpus
Criminal
0049482-53.2019.8.26.0000, Relator Des. Marco Antônio Cogan,
j. em 12.12.2019)
Nesse contexto, impõe-se o indeferimento in limine deste
Writ, nos termos do artigo 248 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Cumpre consignar que, consultando o extrato dos embargos
declaratórios mencionados pelo impetrante, verifica-se que eles já foram julgados em 27 de
abril deste ano. Além disso, o impetrante está devidamente representado pelo advogado
Rodolpho Pettená Filho para defender seus interesses no Juízo das Execuções Criminais,
como se pode ver às fls. 11.
Isto posto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente o
Habeas Corpus impetrado por Leandro de Moura Romeiro.
Juscelino Batista
Relator